Tribunal: TJSP
Processo: 0041662-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a progressão de regime. Inadequação da via eleita. Não demonstração de eventual constrangimento ilegal. Ademais, o pedido não foi apreciado em primeiro grau, de modo que o Tribunal não pode analisar a questão, sob pena de supressão de Instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Ordem indeferida liminarmente.